Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-39.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008927-39.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARA DA SILVA MARTINS - CPF: 061.154.081-99 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), VANDENIL NUNES DA CUNHA (VÍTIMA), WINTER MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DO CTB MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADA SEM PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente extinta a punibilidade da ré pelos crimes dos
arts
. 305 do CTB e 330 do CP, p
ela
prescrição, e a condenou pelo crime do art. 303, § 2o, do CTB, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e multa, bem como indenização mínima por danos materiais e morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes da embriaguez da ré a justificar a condenação pelo art. 303, § 2o, do CTB; (
ii
) saber se há culpa exclusiva da vítima que afaste a responsabilidade penal da ré; (
iii
) saber se é possível a fixação de reparação de
danos na sentença penal sem pedido expresso do Ministério Público.

III. Razões de decidir:

1
. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios além do teste de alcoolemia, sendo válido o auto de constatação que atesta sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado por depoimentos consistentes.

2
.
A embriaguez foi demonstrada por diversos sinais clínicos e corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

3.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não houve prova técnica do alegado trânsito em contramão.

4.
A qualificadora do § 2o do art. 303
,
do CTB é aplicável, pois comprovadas embriaguez e lesão gravíssima resultante em amputação de membro inferior.

5.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sem pedido expresso na denúncia afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

"1.

É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em termo de constatação e prova testemunhal, ainda que ausente exame de alcoolemia. 2. A fixação de indenização por danos morais e materiais exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, IV; CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V e VI; CTB,
arts
. 303, § 2o; 305; 306; 277, § 3o; 321-A
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg
no
AREsp
2223344/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma,
DJe
17/08/2023
;
AgRg
no
AREsp
1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe
26/03/2019
;
AgInt
no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma,
DJe
06/11/2017
;
REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 08/11/2023
;
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 30/11/2023
;
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 23/03/2021
;
TJMT

–
N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 17/11/2023
;
Apelação Criminal n. 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 30/01/2024
;
Apelação Criminal n. 1002466-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, julgado em 28/04/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelaçã
o
Criminal

interposto
por
LARA DA SILVA MARTINS

contra sentença prolatada pelo
Juízo
da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres

(
MT
)

que
,

nos autos da Ação Penal n. 1008927-39.2020.8.11.0006, declarou extinta a punibilidade da ré quanto aos crimes previstos no art. 305 da Lei n. 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, com fulcro no art. 107, IV,
c
.
c
.
art. 109, V e VI, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Na sequência, o feito teve prosseguimento exclusivamente em relação ao delito previsto no
art. 303, § 2o, da Lei n. 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), sendo julgada procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à
pena de 02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
e 02 (dois) meses de proibição de dirigir veículo automotor
.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos e multa
, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser definida nos termos do art. 321-A do CTB, bem como pagamento de multa no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Ainda, foi a ré condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos materiais e morais, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 287332417).

Em suas razões recursais (Id. 294568861), a apelante requer:

a)
Absolvição
, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas da embriaguez e existência de culpa exclusiva da vítima;

b) Subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora do § 2o do art. 303 do CTB
, com a consequente readequação da pena;

c) Em qualquer caso, o
afastamento da condenação ao pagamento de reparação de danos
, por ausência de pedido expresso e por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo

(Id. 299266384).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo parcial provimento do recurso, para o fim específico de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando que a fixação do valor não foi precedida de pedido expresso e afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa (Id. 308371891).

É o
relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de
r
ecurso de Apelação
Criminal
interposto por
LARA DA SILVA MARTINS

contra sentença prolatada pelo
Juízo
da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres

(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado

pel
o
ré
u
.

Passo
à
análise.

a) Do pleito de absolvição:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Fato 01 – Do crime previsto no artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 13 de março de 2020, por volta das 23h45min, em via pública, na Rua das Ametistas, Bairro Cohab Velha, nesta Cidade e Comarca de Cáceres/MT,
LARA DA SILVA MARTINS,

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa gravíssima na direção de veículo automotor contra a vítima
Vandenil
Nunes da Cunha
, conforme auto de prisão em flagrante (ID. 45088747 – pág. 01), boletim de ocorrência (ID. 45088747 – pág. 33/37),
termo de constatação

de embriaguez (ID. 45088747 – pág. 32),
laudo de exame de corpo de delito (ID. 45088747 – pág. 47/51) e demais documentos coligados aos autos.

Fato 02 – Do crime previsto no artigo 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
:

Denota-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, LARA DA SILVA MARTINS, com consciência e vontade, afastou-se do local do acidente, a fim de fugir à responsabilidade civil ou penal que lhe podia ser atribuída, conforme auto de prisão em flagrante (ID. 45088747), termo de exibição e apreensão (ID. 45088747), termos de depoimento (ID. 45088747), relatório de investigação (ID. 45088747 – fl. 30), boletim de ocorrência (ID. 45088747 - fl. 33) e demais documentos coligados aos autos.

Fato 03: Do crime descrito no artigo 330 do Código Penal

Por fim, nas mesmas circunstâncias alhures descritas, LARA DA SILVA MARTINS, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos (Policial Militar), conforme auto de prisão em flagrante (ID. 45088747), termo de exibição e apreensão (ID. 45088747), termos de depoimento (ID. 45088747), relatório de investigação (ID. 45088747 – fl. 30), boletim de ocorrência (ID. 45088747 - fl. 33) e demais documentos coligados aos autos.

Da Dinâmica dos fatos

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados,
a denunciada dirigia o seu veículo automotor
Fiat Palio, cor preta, ano 2012, placa OBJ6110/MT
quando por negligência, ao não se atentar às regras de trânsito, colidiu com a motocicleta pertencente à vítima
Vandenil
Nunes da Cunha
, que transitava normalmente em sua via,
gerando lesões corporais graves, descritas no laudo pericial de ID. 45088747
– pág. 47/51. Após o impacto da colisão,
LARA evadiu-se do local na tentativa de fugir da responsabilidade penal.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, e, em diligências pela cidade, encontraram a autuada trafegando com seu veículo na Rua General Osório, ocasião em que ao avistá-la
emanaram ordens de parada com sinais sonoros e luminosos, todavia, LARA descumprindo as ordens, fugiu do local, sendo abordada pela guarnição, posteriormente
, no semáforo. Na ocasião, constatou-se que
a indicada não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava em visível estado de embriaguez, com forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos, conforme termo de constatação de embriaguez (ID. 45088747 – pág. 32).
A vítima sofreu escoriações e fraturou o pé direito, sendo
necessária a amputação do membro, ante a impossibilidade de reconstrução, conforme laudo pericial de ID. 45088747 – fls. 47/51. Ante ao estado de flagrante delito, a denunciada foi presa e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LARA DA SILVA MARTINS como incursa nos art. 303, §2o, art. 305, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do CP, e requer a aplicação do procedimento comum adequado, com o devido recebimento da denúncia, citação do acusado, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, intimando e ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento.

Sustenta
,
a defesa
,
a insuficiência de provas quanto à embriaguez da apelante, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, sem a realização de prova técnica (exame toxicológico ou etilômetro), o que violaria, em seu entender, o disposto no art. 306
,
do CTB.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

O termo de constatação de embriaguez,
(
Id. 287331874 – p. 38
)
, foi lavrado
em razão da recusa da condutora em se submeter ao teste do etilômetro
, nos termos do art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse contexto, a conduta da autoridade policial se deu conforme os protocolos legais e administrativos vigentes.

Conforme registrado no referido termo,
a própria condutora declarou ter ingerido bebida alcoólica
, o que, por si só, já constitui forte indício da embriaguez. Ademais, o laudo detalhou a presença de diversos
sinais clínicos de alteração da capacidade psicomotora
, sendo eles:

Dificuldade no equilíbrio

Fala alterada

Comportamento arrogante, irônico, falante e dispersivo

Olhos vermelhos

Desordem nas vestes

Odor etílico no hálito

Tais elementos foram confirmados pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais descreveram a forma como a apelante conduzia o veículo, sua evasão do local do acidente e a posterior abordagem, momento em que apresentava os sinais clássicos de embriaguez.

O policial militar
o
Everton Prado de Moraes Rodrigues
em seu depoimento declarou:

QUE ESSA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR FOI SOLICITADA VIA CIOSP, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NO LOCAL ACIMA CITADO, DE IMEDIATO ESSA GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ AO LOCAL DO FATO, ONDE CONSTATOU SE A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE A EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR JÁ ESTAVA NO LOCAL PRESTANDO O ATENDIMENTO DE PRIMEIROS-SOCORROS AO CONDUTOR DO VEICULO 02 (VANDENIL NUNES DA CUNHA), QUE FOI CONDUZIDO ATÉ AO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES PARA RECEBER CUIDADOS MÉDICOS:
QUE NO LOCAL FOMOS INFORMADOS QUE O CONDUTOR DO VEICULO 01 (LARA DA SILVA MARTINS) ENVOLVIDO NO REFERIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO, TERIA EVADIDO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO Á VITIMA
, QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU DILIGÊNCIAS, VINDO A LOCALIZAR A CONDUTORA DO VEICULO 01 TRAFEGANDO COM SEU VEICULO NA RUA GENERAL OSÓRIO, SENTIDO BR 070 PARA O CENTRO, SENDO QUE PRÓXIMO A CASA DOR MARCENEIRO,
TENTAMOS ABORDAR A CONDUTORA DO VEICULO 01, MAS A MESMA ACABOU FUGINDO DA GUARNIÇÃO POLICIAL, IGNORANDO OS SINAIS EMITIDOS PELA VIATURA POLICIAL LUZES (GIROFLEX) E SONS (SIRENE);
QUE CONSEGUIRAM ABORDAR A CONDUTORA NO VEICULO JÁ NO SEMÁFORO PRÓXIMO AO POSTO TAIAMÃ, QUE AO SOLICITAR OS DOCUMENVOS DE PORTE OBRIGATÓRIO CNH E CRLV, A CONDUTORA NOS DISSE NÃO POSSUIR CNH;
QUE A GUARNIÇÃO PERCEBEU QUE A SUSPEITA ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ EXALANDO UM FORTE ODOR ETÍLICO, OLHOS AVERMELHADOS, FALANTE, FALA PASTOSA, ONDE FOI FEITA A DETENÇÃO DA MESMA E A CONDUÇÃO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE ACIDENTE:
QUE CONFORME RELATOS DA CONDUTORA DO VEICULO 01,
A MESMA NOS INFORMOU QUE TRAFEGAVA COM SEU VEICULO NA RUA DAS AMETISTAS SENTIDO BAIRRO VILA MARIANA PARA O BAIRRO COHAB VELHA, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A RUA DOS COLHEREIROS, ACABOU COLIDINDO COM O CONDUTOR DO VEICULO 02, CAUSANDO ASSIM DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS
; QUE NÃO FOI POSSÍVEL COLHER O RELATO DO CONDUTOR DO VEICULO 02, POIS O MESMO ENCONTRA SE HOSPITALIZADO RECEBENDO CUIDADOS MÉDICOS, O CONDUTOR TEVE VARIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, FRATURA EXPOSTA NO PÉ DIREITO, QUE AMBOS OS VEÍCULOS FICARAM NO PÁTIO DO CISC Á DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.

A MOTOCICLETA SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE FOI CONDUZIDA PELA EMPRESA CTT GUINCHO ATÉ AO PÁTIO DO CISC, SEGUE EM ANEXO A NOTA DE CONTROLE No001679 DA EMPRESA CTT GUINCHO
FOI REALIZADO O AUTO DE CONSTATAÇÃO EMBRIAGUEZ
, FOI REALIZADO 04 AUTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, SENDO: N° 742968: 742969: 742970 E 742973; DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA QUE FOI CONDUZIDA PARA ESTA DELEGACIA, SEM LESÕES CORPORAIS, ONDE A PRISÃO FOI RATIFICADA POR ESTA AUTORIDADE POLICIAL
(grifos meus) (Id.
287331874
– p. 10-11).

Em juízo o policial
narrou
os seguintes fatos:

Que
no dia dos fatos foram acionados via CIOSP, com a informação que teria ocorrido um acidente de trânsito próximo do bairro Cohab Velha, próximo da Escola Estadual São Luiz. Disse que ao se deslocarem ao local, encontraram a vítima, condutor de uma motocicleta, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. Narrou que foram informados no local que o segundo veículo, um automóvel teria evadido do local, quando fizeram diligências e o encontraram na avenida General Osório.
Falou que ao fazer a abordagem, o veículo tentou se desviar da viatura, mas conseguiram fazer a abordagem perto do Posto
Taiamã
, no semáforo
. Disse que ao solicitar o documento do motorista, perceberam que
a condutora estava com visível estado de embriaguez, com forte odor etílico, fala pastosa,

conversando bastante, quando fizeram a detenção e condução até a delegacia.

Narrou que fizeram o laudo de constatação de embriaguez e encaminhado para a
Depol
.
Falou que a vítima foi para o hospital, por isso não colheram seu relato, já que foi direto para o centro cirúrgico.
Narrou que não soube que a vítima teve que amputar a perna.
Disse que foi no local de acidente que receberam as informações acerca do carro envolvido no acidente, momento que passaram a fazer as diligências e a abordagem da acusada.
Narrou que a condutora confirmou que estava trafegando no local que teve o acidente.
Falou que a abordagem da ré se deu com a ajuda de outra viatura, sendo que recorda que sua guarnição que conduziu a acusada. Disse que a motocicleta foi para o pátio do CISC através do guincho. Falou que a condutora disse que estava trafegando na rua das Ametistas, sendo que a rua principal é a rua dos Colhereiros, tendo uma placa de “pare” na rua das Ametistas
(grifos meus) (trecho retirado da sentença e confirmado pelo relatório de mídias – Id.
287332408
).

Já a testemunha
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
, também policial militar, em seu depoimento perante o juízo declarou:

Q
ue foram acionados via CIOSP em razão da ocorrência de um acidente de trânsito próximo da rua Ametista e rua Colhereiros. Falou que de imediato se deslocaram ao local, mas encontraram só a moto, pois o outro veículo não estava mais. Disse que o Corpo de Bombeiros estava no local, pois
a lesão na perna de um dos
envolvidos foi muito grave e teve que amputar
. Narrou que a vítima foi para o hospital para ter cuidados médicos. Disse que no local, as testemunhas que presenciaram os fatos falaram que o veículo que se evadiu era um Palio, de cor preta. Falou que não sabiam quem estava conduzindo o veículo. Narrou que foram no hospital, mas o condutor da motocicleta
não
tinha condições de contar a sua versão dos fatos. Falou que fizeram diligências e descobriram
que
próximo do CISC tinha um carro com as mesmas características, quando pediram para parar, mesmo após sinais luminosos e som,
quando conseguiram abordar o veículo perto do semáforo, quando viram a ré em visível estado de embriaguez, com a voz muito lenta, sob efeito de álcool, além de forte odor etílico.
Disse que o carro era similar ao envolvido no acidente, além de estar com o para-brisa quebrado. Falou que se deslocaram com a ré até o CISC, quando perguntaram se era ela que tinha se envolvido no acidente, mas não recorda qual foi a resposta,

lembrando somente que ela disse que estava vindo em uma festa de um parente. Disse que a vítima era bem conhecida pelos policiais por ser usuário de bebida alcoólica e entorpecentes, que ficava na Vila Azul, que teve uma casa demolida e tinha um apelido de Wolverine, pelos roubos que praticava.
Falou que ficou sabendo que a vítima teve a perna amputada, da metade da canela para baixo.
Narrou que acredita que a tornozeleira encontrada era da vítima. Disse que pelo que viu da batida, a vítima estava na contramão, pois ali era mão única. Contou que as pessoas que estavam no local do acidente que passaram as informações acerca do carro da ré, sendo que encontraram o carro quando voltavam do hospital e o carro estava próximo do CISC.

(grifos meus)
(trecho retirado da sentença e confirmado pelo relatório de mídias – Id. 287332408).

A apelante permaneceu em silêncio durante o interrogatório na fase policial e, em juízo, optou por prestar
os seguintes
esclarecimentos
:

(...) N
o dia dos fatos estava em uma reunião de formatura da faculdade de agronomia e, após, estava voltando para casa na avenida, que é de uma mão só,
quando alguém bateu no seu carro, de frente, pois não lembra de direito
.
Narrou que ouviu o barulho, sentiu a pancada, mas não soube o que era, pois era uma rua muito escura e sentiu muito medo. Falou que seguiu em direção para ir para casa, quando parou no sinal e viu os policiais atras dela, quando parou
. Falou que a reunião era da formatura,
sendo que não ingeriu bebidas alcoólicas no dia.
Disse que estava numa rua de mão única, não sabendo o nome, sendo que não lembra se o acidente foi num cruzamento, só lembra de foi na frente do veículo.
Contou que não viu
da onde
estava vindo a motocicleta, só sabe que estava vindo na contramão.
Disse que só viu a motocicleta na hora do acidente, quando teve o impacto.
Contou que não parou para ver o que tinha acontecido, pois a rua era muito escura, só soube o que estava acontecendo quando encontrou com os policiais.
Disse que o para-brisa do seu carro foi quebrado.
Falou que não viu sirene ou outros sinais da
policia
, só notou quando viu a viatura atrás do veículo. Pontuou que não estava embriagada no dia dos fatos e nem tinha ingerido remédios.
Contou que não houve nenhuma ação cível contra ela.
Especificou que não lembra se tinha um cruzamento no local, sendo que só sentiu o impacto na frente do seu carro, de frente. Narrou que a rua que estava era mão única, só não lembra se a vítima veio de frente ou de algum cruzamento.
Disse que a rua era muito escura e que não lembra se a lâmpada da moto estava

acessa ou apagada, só sentiu o impacto.
Falou que não parou o carro porque era escuro, não sabia se era alguém querendo assaltar ou algo assim, sendo que chegando no semáforo que viu a polícia, pois não sabia que a polícia estava atrás dela. Disse que a polícia veio atrás do carro, quando ligaram a sirene e parou o seu carro.
Falou que saiu da reunião e estava indo em direção a sua casa, que era perto da Unemat

(grifos meus) (trecho retirado da sentença e confirmado pelo relatório de mídias – Id. 287332408).

Ressalte-se, por oportuno, que a vítima não compareceu à audiência de instrução, deixando de prestar depoimento judicial.

Ademais, em sede inquisitorial, declarou não se recordar com precisão das circunstâncias que envolveram o
acidente
. Não obstante
isso
, consignou que, em
decorrência direta das lesões sofridas, sobreveio, em momento posterior, a amputação de um dos membros inferiores
.

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-se que o auto de constatação (Id.
287331874 – p. 38
) possui validade jurídica. Nesse sentido seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (
grif
os meus
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO
NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (
grif
os meus
).

Também neste Sodalício, a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grif
os meus
).

Portanto, em consonância com a jurisprudência acima apresentada, a inexistência do teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez, pois pode ser devidamente suprida pelo laudo de constatação elaborado pela autoridade policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A constatação da embriaguez, embora não confirmada p
elo teste do bafômetro
, pode ser validada por outros meios de prova, como
a observação do estado d
a
acusad
a
, a presença de odor etílico e
os olhos avermelhados
, elementos que corroboram a alegação de que
a
ré estava sob efeito de álcool no momento do fato.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
d
isponibilizado no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Diante desse quadro, não há se falar em dúvida razoável e incidência do princípio
in dubio pro reo
, muito menos em ausência de prova colhida em fase judicial, já que os depoimentos em juízo ratificaram os fatos narrados na fase policial.

Outrossim, também não prospera a tese defensiva que busca atribuir à vítima a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso, como forma de romper o nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado lesivo verificado.

Com efeito, conquanto haja menção por uma das testemunhas — o policial militar Silvano Aparecido de Oliveira Cruz — de que a vítima trafegava pela contramão da via, esse relato não encontra respaldo objetivo e inequívoco no conjunto probatório. Ressalte-se que referida afirmação decorre de uma percepção isolada, baseada em uma suposta análise empírica do local, sem qualquer suporte pericial que a comprove de modo incontestável. Ademais, a própria topografia do local do acidente não foi objeto de exame técnico pericial apto a confirmar se efetivamente a motocicleta transitava de maneira irregular.

Deve-se destacar que, nos termos do artigo 29, §

2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.
Assim, ainda que se admitisse, em tese, uma eventual manobra imprudente da vítima, tal hipótese, por si só, não é apta a excluir a responsabilidade da condutora do veículo automotor, especialmente diante da sua comprovada condição de embriaguez no momento do acidente, circunstância que compromete gravemente sua capacidade de atenção e reação.

O STJ e e
sse Sodalício t
ê
m julgado de acordo com a jurisprudência
pacífica no sentido de que a embriaguez do condutor, quando comprovada, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima como excludente de tipicidade, precisamente porque a condução sob efeito de álcool já configura, por si, uma conduta altamente reprovável e de risco acentuado. Confira-se:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINARES: AFASTAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – RETENÇÃO DO PASSAPORTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO –CONDUTA DELITIVA DEVIDAMENTE RELATADA – PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS DO ART. 41 DO CPP CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL PÁTRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO –
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
–
IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO OBSERVADO – CONDUTA DA RÉ DETERMINANTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VÍTIMA – CRUZAMENTO DE AVENIDA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS, ENQUANTO CONDUZIA VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM VIA PREFERENCIAL – IMPRUDÊNCIA DA ACUSADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida
cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores” (
AgRg
no HC n. 688 .225/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Não há inépcia na denúncia que descreve satisfatoriamente as condutas ilícitas atribuídas à ré.

“
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1 .799.110/SP).

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, enquanto conduzia veículo sob a influência de álcool, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima
e ocasionar a sua morte
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011748-17.2019.8.11 .0055, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)
.

Nesse contexto,
não há como se falar em culpa exclusiva da vítima
, nem mesmo em culpa concorrente apta a afastar ou atenuar a responsabilidade da apelante.

Consequentemente, uma vez comprovado nos autos que a ré conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora visivelmente alterada em razão do consumo de álcool — circunstância atestada pelo termo de constatação de embriaguez, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, bem como pela admissão da própria apelante de que estava no local do acidente —,
resta igualmente
demonstrada a presença da qualificadora prevista no §2o do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esse dispositivo legal prevê:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do
art
. 302.

(Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.546, de 2017)

(Vigência)

§ 2
o
A
pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo,
se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
.

No caso sub examine, ambas as circunstâncias
se encontram
cabalmente demonstradas nos autos:

Embriaguez da ré: como já detalhado, há termo de constatação de embriaguez devidamente lavrado, que atestou, entre outros sinais clínicos, a presença de odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos, comportamento alterado e dificuldade de equilíbrio. Tais sinais foram reiteradamente confirmados pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais foram coesos e minuciosos na descrição da conduta da apelante.

Gravidade das lesões: o laudo de exame de corpo de delito (I
d
. 287331874 –
p. 53-57
) atesta que a vítima
Vandenil
Nunes da Cunha sofreu fratura grave no membro inferior direito, tendo sido submetido, em momento posterior, à
amputação da perna, procedimento esse derivado diretamente das lesões sofridas no acidente, o que qualifica a ofensa corporal como gravíssima, nos termos do artigo 129, §

2o, inciso I, do Código Penal (“incapacidade permanente para o trabalho” ou “perda ou inutilização de membro”).

Dessa forma, estão presentes todos os requisitos legais para o enquadramento jurídico da conduta no §

2o do art. 303 do CTB, o qual configura tipo penal autônomo, mais gravoso, e que, por força da especialidade, afasta a aplicação do
caput
e do §1

o do mesmo artigo.

b) A
fastamento da condenação ao pagamento de reparação de danos

Em suas razões, a defesa sustenta que além de o Ministério Público não ter formulado pedido expresso de arbitramento de indenização em favor da vítima na denúncia, também não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória voltada à apuração do montante supostamente devido a título de reparação civil.

Assevera a inexistência de elementos nos autos que permitam a quantificação, ainda que estimada, dos danos sofridos pela vítima, razão pela qual requer o afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$
5.000,00
(
cinco mil reais
), arbitrado na sentença a título de indenização mínima.

Sobre o tema, necessário realizar algumas considerações.

A fixação de valores a título de indenização mínima, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, exige a formulação de pedido específico pelo Ministério Público na peça acusatória, com a expressa indicação do montante almejado.

No presente caso, contudo, não consta na denúncia qualquer postulação voltada à reparação civil, o que inviabiliza a condenação imposta nesse aspecto.

O arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

Vejamos:

Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral
in
re

ipsa

dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

(...)
3.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica que assegure o contraditório
. 4. A remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários advocatícios referentes a eventual atuação do defensor dativo nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, "c", e 121, §2o, II e IV; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, "d"; Lei n. 10.826/2003; CNGC/CGJ-TJMT,
arts
. 303, §3o e305, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a T., j. 15.09.2020; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., j. 08.11.2023; TJMT, RAC 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2024. (N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
) (grifos meus).

Portanto, considerando que a denúncia apresentada não pleiteia o arbitramento de valores a título de indenização, alinhado ao entendimento jurisprudencial majoritário, afasto a condenação imposta ao recorrente no que
pertine
à reparação civil arbitrada pelo juízo sentenciante.

Assim, em
consonância

com
parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo proposto
p
or
Lara Da Silva Martins
,

somente
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de R$
5.000,00
(
cinco mil
reais), mantida, no mais, a sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025